Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728432-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILIA GABRIELA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, movida por MARILIA GABRIELA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando a desconstituição do acórdão prolatado pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL nos autos n.o 0708438-84.2019.8.07.0018. A requerente escora a pretensão no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a decisão de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando (...) obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como pela concessão de tutela provisória para nomeá-la “no cargo público de professor de educação básica, educação física, 40 horas, conferindo a esta o direito de tomar posse do respectivo cargo público, ou a reserva da vaga”. Quanto ao mérito, busca, dentre outros, por novo julgamento da demanda em referência. É o relato do necessário. Sem adentrar na discussão afeta ao cabimento e à possibilidade de relativizar a coisa julgada formada no âmbito dos Juizados Especiais (art. 59 da Lei n.o 9.099/95), entendo que a competência para processamento e julgamento de ação movida com vistas a rescindir acórdão proferido por Turma Recursal é de umas das próprias Turmas Recursais, conforme já decidido em outras oportunidades por este Tribunal. Isso partindo do entendimento de que a competência para tratar de questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca da competência, é das Turmas Recursais especializadas. A propósito, destaco: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais. (Acórdão 1104082, 07097952720178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 858821, 20150020004304ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais. Remetam-se os autos. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator